Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726431-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ISILIA SODRE DA HORA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a recorrente demonstrou ser beneficiária da justiça gratuita, intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007